Tribunal: STF
Processo: RE 1454030
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça o qual, por unanimidade, manteve decisão monocrática da lavra do Min. RIBEIRO DANTAS que concedeu, de ofício, Habeas Corpus para “determinar ao Juízo da Execução a retificação do cálculo de penas do paciente, considerando como requisito objetivo a exigência do cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da reprimenda imposta, com fins de progressão de regime funcional, de acordo com o art. 112, VI, "a", da LEP. Determino, ainda, que, em interpretação sistemática, a vedação à concessão do livramento condicional e à saída temporária, introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, atinja somente o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior requerimento, com base no art. 83, V, do CP e na redação anterior do art. 122 da LEP” (Doc. 6, fls. 5-6).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 10, fl. 10):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. LEI N. 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA ALÍNEA "A" DO INCISO VI. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O ART. 83, V, DO CP, NÃO REVOGADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a incidência do percentual de 50%, para fins de progressão de pena, nos moldes estabelecidos pelo art. 112, VI, "a", da LEP (com a nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019), bem como a concessão do livramento condicional e das saídas temporárias, sem que se trate da indevida combinação de leis 



    2. A "vedação do livramento condicional na parte final do dispositivo legal se refere apenas ao período previsto para a progressão de regime, podendo ser formulado pedido de livramento condicional posteriormente, com base no art. 83, inc. V, do CP, que permanece vigente no ordenamento jurídico, sendo aplicável mesmo a condenado por crime hediondo com resultado morte, desde que não seja reincidente específico em crime da mesma natureza." (AgRg no HC 722.696/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 3/5/2022). 



    3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No apelo extremo (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; e 5º, II e XL, da CF/1988, pois fracionou a aplicação da norma prevista no art. 112, VI, “a”, da LEP, violando os princípios da separação dos poderes, da legalidade e da retroatividade da norma penal mais benéfica.



    Nessa linha, argumenta, em síntese, que “(1) não é possível fragmentar leis, nem mesmo a pretexto de favorecer o réu; e (2) o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica deve, evidentemente, ser harmonizado com outros princípios constitucionais, especialmente o da legalidade e o da separação dos poderes” (Doc. 16, fl. 15).



    Sustenta que “é indiscutível que a aplicação retroativa e fracionada do art. 112, VI, “a”, da LEP, desconsiderando a expressa vedação ao livramento condicional – proibição esta que não pode ser ignorada no caso de incidência retroativa do dispositivo -, importará em combinação indevida de leis” (Doc. 16, fl. 16).



    Ao final, requer “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja afastada a retroatividade do art. 112, VI, “a”, da LEP, por configurar nova lei mais gravosa. Alternativamente, ao menos, seja aplicada a referida norma em sua integralidade, ante a impossibilidade de combinação de leis, com a vedação do livramento condicional e das saídas temporárias no caso concreto” (Doc. 16, fl. 17).



    É o relatório. Decido. 



     



    Sem razão o recorrente.



    O acórdão recorrido assim concluiu a respeito das controvérsias suscitadas neste recurso (Doc. 10, fl. 5):



    “No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau determinou o cumprimento de 50% da pena restante do crime hediondo com resultado morte, para fins de progressão de regime, por se tratar de reincidente genérico. Entretanto, estabeleceu que o paciente não teria direito aos benefícios de livramento condicional e de saída temporária. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, reformou parcialmente a decisão, para aplicar o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, e o art. 83, V, do CP, normas vigentes à época dos fatos, por serem mais benéficas ao sentenciado, ressaltando, ainda, a impossibilidade da combinação de leis. 



    A respeito da controvérsia, a jurisprudência desta Quinta Turma se orienta no sentido de que é possível a incidência do percentual de 50%, para fins de progressão de pena, nos moldes estabelecidos pelo art. 112, VI, "a", da LEP (com a nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019), bem como a concessão do livramento condicional e, via de consequência, da saída temporária, sem que se trate da indevida combinação de leis. 



    Com efeito, considera-se que: "[a] vedação do livramento condicional na parte final do dispositivo legal se refere apenas ao período previsto para a progressão de regime, podendo ser formulado pedido de livramento condicional posteriormente, com base no art. 83, inc. V, do CP, que permanece vigente no ordenamento jurídico, sendo aplicável mesmo a condenado por crime hediondo com resultado morte, desde que não seja reincidente específico em crime da mesma natureza." (AgRg no HC 722.696/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 03/05/2022, grifou-se). 



    […]



    Nesse contexto, verifica-se a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, de ofício, nos moldes delineados na decisão monocrática.



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.327.963-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1169, DJe 13/02/2023), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE, ocasião em que se fixou a seguinte tese: 



    “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”



    Logo, o acórdão recorrido harmoniza-se com as diretrizes estabelecidas por esta SUPREMA CORTE no referido paradigma, a não merecer reforma. Em igual sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO E REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE CRIME COMUM (REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO). OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.327.963-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.327.963-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1.169, j. 27/8/2021 a 16/9/2021), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE, ocasião em que se fixou a seguinte tese: “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”



    2. Por sua vez, o acórdão recorrido harmoniza-se com essas diretrizes, a não merecer reforma.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.384.388-AgR-segundo, Relator(a) Min: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. PROGRESSÃO DE REGIME. OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.327.963/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, examinou a repercussão geral da questão constitucional discutida nestes autos, fixando a seguinte tese de julgamento: “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.” 2. O acórdão recorrido está alinhado com as diretrizes fixadas pela orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedente específico: ARE 1.384.388-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.391.514 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/11/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente